Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-80.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
2. O acórdão embargado analisou detidamente e de forma clara e congruente as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo ainda que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.
3. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão obtida, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar a sua convicção motivada.
4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.